Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Veículo usado com vício oculto. Persistência do defeito após reparos. Fornecimento de veículo reserva. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação fundada no art. 18 do CDC, proposta para substituição de veículo adquirido com vício oculto. O automóvel apresentou falhas graves logo após a compra, persistentes mesmo após sucessivas tentativas de reparo, tornando-o inutilizável. A tutela de urgência foi deferida em grau recursal, determinando o fornecimento de veículo reserva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se devem ser mantidos os efeitos da tutela de urgência concedida em sede recursal, que determinou o fornecimento de veículo reserva, diante da alegação de vício persistente não sanado no prazo legal.
III. Razões de decidir
3. O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a não correção do vício no prazo de 30 dias autoriza o consumidor a exigir: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e c) o abatimento proporcional do preço, caso o consumidor opte por ficar com o produto, mesmo que defeituoso.
4. Evidenciada verossimilhança nas alegações da agravante, no sentido de que o veículo foi transacionado com vício oculto, bem como que, notificado o fornecedor, o defeito não foi sanado no prazo de trinta (30) dias, viabiliza-se, ante a probabilidade do direito alegado, o fornecimento de veículo reserva, como medida adequada para preservar a utilidade do provimento final e evitar a perpetuação dos prejuízos suportados pelo consumidor.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000007, AI 0750870-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15/05/2025.